Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-17.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005655-17.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 12.166.871/0001-69 (AGRAVANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - APELO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFIAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por

Wellington Figueira da Silva - ME
,
objetivando a reforma da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido de reconvenção proposto pela agravada.

Para tal desiderato o agravante sustenta que foram infringidos os princípios do contraditório e ampla defesa,
pois
o funcionário da Agravante que estava presente no ato da retirada do medidor é do setor Comercial, de modo que não detinha qualquer capacidade técnica e de formação para acompanhar a vistoria realizada.

Argumenta que
não há comprovação da comunicação da realização da perícia técnica do medidor em laboratório, com antecedência de 10 (dez) dias, afirmando que a conduta da concessionária de energia se deu de forma unilateral.

Pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja julgado improcedente o recurso de apelação interposto, com a declaração de nulidade da fatura de consumo cobrada e condenação em danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões
(Id. 76477998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravo não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio e com os fatos apresentados nos autos.

Extrai-se que o recurso de apelação foi interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, promovida por Wellington Figueira da Silva - ME, ora agravante, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 36.536,80 (trinta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) e condenar a concessionária de energia no pagamento de danos morais a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Na hipótese, o apelo foi provido para o fim de julgar improcedentes os pedidos postos na inicial e por consequência julgou procedente o pedido de reconvenção proposto pela concessionária de energia, ora agravada.

O agravante alega o procedimento adotado pela agravada é ilegal, pois não comunicou previamente a data da realização da perícia do medidor em laboratório, bem como o fato do funcionário que estava presente no ato da retirada do medidor é do setor Comercial, de modo que não detinha qualquer capacidade técnica.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida o agendamento de avaliação técnica do medidor não se deu à revelia da parte autora, pois a data, horário e local da realização da avaliação técnica foram devidamente informados, tanto que o mesmo Sr. Ednelson Rodrigues da Silva, exarou sua assinatura no mesmo, não importando qual setor ele trabalha pois no dia da perícia o consumidor pode levar uma pessoa de sua confiança e dotada de conhecimentos técnicos para acompanhar os trabalhos no laboratório.

No laudo emitido pelo IPEM-MT, constou que “O medidor não está de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor não apresenta o campo de leitura 24. Invólucro: 0253767 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014 - Resultado final - Reprovado.”

Vale anotar que o autor/agravante, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária energia, optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa.

A respeito é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO
.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.

(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (destaquei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu parcial monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, reformando em parte a sentença para declarar a inexistência do débito referente à fatura vencida de energia elétrica, que se refere ao suposto “CONSUMO em KWh Recuperado
".

(N.U 1024907-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020) (destaquei).

No caso em comento, não obstante a interposição do agravo interno pelo consumidor, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021